Tribunal: STF
Processo: RHC 64222
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO. INQUERITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA DEMORA NA APURAÇÃO DO CRIME.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 146.
NA APURAÇÃO DA PRATICA DO CRIME DE ESTELIONATO, QUE E DE AÇÃO
PÚBLICA INCONDICIONADA, O SUBSEQUENTE PEDIDO DE DESISTENCIA DA
PARTE OFENDIDA NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E NÃO
ENSEJA O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL.
RHC NEGADO PROVIMENTO.